Tribunal: TJES
Processo: 5009864-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009864-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO FERREIRA FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: N. S. R.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. FILIAÇÃO COMPROVADA POR EXAME DE DNA. MENOR EM TENRA IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% do salário-mínimo nacional, a serem pagos pelo genitor, ora agravante, Sr. Thiago Ferreira Fernandes da Silva, em favor de filho menor de três anos de idade. A decisão foi proferida em sede de tutela de urgência, com base na filiação reconhecida por exame de DNA e na necessidade presumida da criança. O agravante pleiteia a redução do percentual para 20%, alegando baixa renda como motoboy, já ser responsável por outro filho e que sua atual companheira está grávida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a juridicidade da decisão que, em cognição sumária, fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, à luz da ausência de prova idônea da real capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar dos pais para com os filhos encontra respaldo no art. 229 da CF/1988, no art. 22 do ECA e nos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil, devendo ser fixada com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

A presunção de necessidade do alimentando, menor de tenra idade, e a ausência de documentos que comprovem a real condição financeira do agravante justificam a fixação dos alimentos provisórios no percentual arbitrado pelo juízo de origem.

Alegações genéricas sobre encargos financeiros e condições de trabalho informal, desacompanhadas de documentos robustos como contracheques ou extratos bancários, não são suficientes para infirmar a presunção de possibilidade contributiva.

A decisão agravada observa parâmetros razoáveis, respaldados na jurisprudência consolidada deste Tribunal, que admite a fixação de percentual sobre o salário-mínimo em hipóteses de vínculo informal de trabalho e em sede de cognição sumária.

O parecer do Ministério Público corrobora a manutenção da decisão agravada, destacando a prioridade do dever alimentar sobre outras obrigações financeiras do genitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios em percentual sobre o salário-mínimo é juridicamente válida quando ausente prova documental idônea da renda do alimentante.

A presunção de necessidade do alimentando menor de idade e a ausência de demonstração concreta da incapacidade financeira do genitor justificam a manutenção dos alimentos provisórios fixados em decisão liminar.

Alegações genéricas sobre encargos familiares e baixa renda não bastam para a redução dos alimentos provisórios, exigindo-se prova robusta da impossibilidade contributiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1º, 1.703; CPC, art. 373, §1º; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000928-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 13.07.2023; TJES, AI nº 5003481-86.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 03.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009864-07
.2025.8.08.0000

AGVTE:

THIAGO FERREIRA FERNANDES DA SILVA

AGVD
OS
:
N.S.R
.,
MENOR REP. POR SUA GENITORA KAILANE SIQUEIRA REGIANI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que
deferiu parcialmente o pedido liminar para
arbitrar alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo nacional vigente
, a serem pagos pelo genitor ora agravante, Sr. Thiago Ferreira Fernandes da Silva.

O Juízo Primevo
, em cognição sumária própria da fase inaugural, fundamentou-se no reconhecimento da filiação (com base em exame de DNA), bem como na necessidade presumida do menor, ainda em tenra idade, de apenas três anos, cuja manutenção depende integralmente de seus responsáveis legais.

A ausência de elementos documentais sobre a real capacidade financeira do alimentante levou o juízo monocrático a fixar percentual razoável, proporcional e condizente com o padrão adotado pela jurisprudência pátria para hipóteses de vínculo informal de trabalho, impondo, ainda, ao requerido o
ônus de comprovar sua remuneração
e de apresentar elementos que demonstrem eventual impossibilidade contributiva, nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

O agravante, por sua vez, sustenta que a decisão combatida desconsiderou sua real condição financeira, alegando que se encontra exercendo a função de motoboy, em período de experiência, auferindo aproximadamente um salário-mínimo, do qual já destina parcela de R$ 300,00 (trezentos reais) ao sustento de outro filho, oriundo de relação anterior. Acrescenta que sua atual companheira encontra-se gestante, o que agravaria sua condição financeira, e pugna, ao final, pela
redução do percentual para 20% do salário-mínimo
, mantendo-se o custeio de metade das despesas médicas e escolares.

Pois bem

Cumpre desde logo destacar que a
obrigação alimentar imposta aos pais encontra assento constitucional no art. 229 da Carta Magna
, segundo o qual “
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores
”, preceito reiterado no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), e regulamentado no Código Civil pelos arts. 1.694 e seguintes.

É cediço, ainda, que a fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve observar o
trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade
, cabendo ao magistrado ponderar, à luz das provas disponíveis, se a verba alimentar fixada se mostra equilibrada para garantir a dignidade do alimentando sem impor excessivo ônus ao alimentante (CC, art. 1.694, §1º).

Logo,
a fixação em 30% do salário-mínimo revela-se compatível com tais parâmetros, notadamente em razão da ausência de demonstração idônea da capacidade financeira do agravante no momento da decisão originária, o que é elementar em sede de tutela de urgência.

Não bastasse isso, o agravante limitou-se a
alegações genéricas
, não instruídas com documentação hábil a comprovar de forma inequívoca que os encargos atualmente suportados seriam insuportáveis. A certidão de nascimento do outro filho e o atestado de gravidez da atual companheira
não são, por si sós, suficientes
para ensejar a redução da verba alimentar arbitrada, ante a ausência de documentos que demonstrem compromissos financeiros concretos, rendimentos atuais ou mesmo encargos ordinários e extraordinários que comprometam sua capacidade contributiva. A esse respeito,
reputa-se imprescindível a apresentação de contracheques, extratos bancários ou outro meio probatório robusto
apto a infirmar a presunção de possibilidade.

A fixação do valor alhures estar-se-á respeitando a condição financeira do pai que se mostra suficiente para arcar com os alimentos, bem como a necessidade da criança, cumprindo assim a previsão normativa contida no artigo 1.703, do Código Civil, a saber:

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Em mais, n
ão se deve esquecer que a
prestação de alimentos, a teor do que dispõe o art. 1694, § 1º, do Código Civil, decorre da comprovação da necessidade de quem os receberá, em comparação com a possibilidade de quem os prestará.

Nesse sentido, tem sido a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade.
Não se visualiza ser o valor arbitrado a título de alimentos exorbitante, por deter o recorrente, nessa cognição sumária de exame, condições financeiras de arcar com tal montante, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sobretudo por se tratar de alimentos provisionais, de modo que inexistem motivos para alterar a decisão impugnada
no sentido de que, dentre vários pontos, deverá o genitor arcar, anualmente, com 50% do material e uniforme escolar, bem como com 50% dos medicamentos. Todas as verbas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo dos alimentos, excluídas tão somente as de caráter indenizatório, de modo que os valores provenientes de horas extras, adicional noturno e participação nos lucros e resultados integram o cálculo da verba alimentar, por constituírem remuneração, conforme a atual jurisprudência. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo De Instrumento 5000928- 95.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Raphael Americano Camara, Data: 13/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA FILHA MENOR IMPÚBERE. 25% DO SALÁRIO OU O MÍNIMO VIGENTE EM CASO DE DESEMPREGO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aos genitores cabe a obrigação de se resguardar financeiramente, a fim de proporcionar o sustento dos filhos, sendo uma obrigação mútua, consoante artigo 1.566, III, do Código Civil. Não obstante, inexistem provas sobre a renda da genitora. 2. A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentado e os recursos do alimentante, mediante ponderação proporcional e razoável que atenda à dignidade humana e não gere enriquecimento sem causa. 3
. A constatação de que a condição financeira do alimentante se coaduna com o percentual arbitrado a título de alimentos provisórios e com as necessidades presumidas do menor não justifica a sua redução.
4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo De Instrumento nº 5003481-86.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data: 03/Feb/2022)

Outrossim, o parecer do Ministério Público, emitido com acuidade técnica e aderência à prova dos autos,
reforça a necessidade de manutenção da decisão combatida
, salientando que “o sustento dos filhos deve ser prioridade no orçamento do genitor” e que “dívidas contraídas voluntariamente pelo alimentante não podem se sobrepor ao dever de prestar alimentos, que é prioritário, indisponível e revestido de natureza constitucional”.

Destarte,
não vislumbro nos autos qualquer elemento probatório idôneo
a ensejar a reforma da decisão agravada, que se revela adequada ao momento processual, prudente quanto ao quantum e compatível com os princípios constitucionais que regem o direito à alimentação e à dignidade da criança.

Ante o exposto
,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)